Tribunal: TJBA
Processo: 8051640-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051640-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO GONCALVES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão e declarar a impossibilidade de compensação no bojo do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que declarou a impossibilidade de compensação entre débitos decorrentes de contrato de financiamento de veículo em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação extinta sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito.

4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, existente entre fundamentação e conclusão da decisão, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O acórdão embargado foi claro ao concluir pela impossibilidade de compensação, estabelecendo que a credora fiduciária tentava valer-se do cumprimento de sentença para obter pagamento de dívida cobrada em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito.

6. Constata-se mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, não se prestando aos fins dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CC, art. 368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051640-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como Embargado JULIO GONCALVES DA SILVA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08